Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-18.2022.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000297-18.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROMILDA DIAS DA CONCEICAO - CPF: 209.635.641-53 (EMBARGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO, DEVER DE INFORMAÇÃO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Banco BMG S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto em ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais, proposta por consumidora que questiona descontos realizados em seu benefício previdenciário, em razão de contrato de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise: (i) da legalidade da contratação por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) do cumprimento do dever de informação e ausência de vício de consentimento; e (iii) da alegação de enriquecimento sem causa da parte autora.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo nas hipóteses de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verifica no caso concreto.

4. A decisão impugnada enfrentou adequadamente os fundamentos da controvérsia, com base na constatação de práticas abusivas no contrato, reconhecendo o direito à repetição dos valores descontados indevidamente.

5. A alegação de enriquecimento ilícito da parte autora foi devidamente refutada no acórdão, que tratou da restituição como forma de recomposição de prejuízo injusto, não se configurando omissão relevante.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e STF veda a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal, exigindo a demonstração inequívoca de vícios que justifiquem a integração ou modificação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes não caracteriza, por si só, omissão a ensejar embargos de declaração. 2. O uso dos embargos com finalidade de rediscutir o mérito da decisão judicial contraria sua função jurídico-processual prevista no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pelo BANCO BMG S/A em face do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara (ID 266703768), o qual negou provimento ao recurso interposto na ação anulatória c/c indenizatória manejada pela embargada ROMILDA DIAS DA CONCEIÇÃO.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, afirmando que a decisão incorre em lacuna quanto à análise dos fundamentos jurídicos invocados, sobretudo acerca da legalidade da contratação, do dever de informação, da inexistência de vício de consentimento e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Aduz que tais omissões, se supridas, conduziriam à conclusão oposta da adotada, motivo pelo qual requer a integração do julgado, com atribuição de efeitos modificativos, conforme previsão do artigo 1.022 do CPC.

Requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja suprida as omissões verificadas e improcedência dos pleitos exordiais; subsidiariamente, requer compensação dos valores sacados pelo embargado.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, por entender que inexistem vícios na decisão embargada, estando o acórdão devidamente fundamentado (ID 270450363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, o embargante alega que: o acórdão recorrido teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar pontos relevantes da controvérsia, notadamente a legalidade da contratação na modalidade cartão consignado, a realização de múltiplos saques durante a contratualidade, o cumprimento do dever de informação, e a consequente ausência de vício de consentimento.

Afirma que, ao não analisar expressamente tais fundamentos, o julgado incorre em omissão apta a ensejar sua integração, à luz do artigo 1.022, II, do CPC.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao considerar que o vício de informação compromete a higidez da contratação, especialmente quando o contrato é aderente e impõe complexidades que não se espera do consumidor médio compreender sem adequada orientação da instituição financeira.

Consoante sólida doutrina processual, o vício de omissão exige “silêncio total” sobre questão relevante e obrigatória de ser enfrentada, o que não se verifica no caso concreto.

O embargante também invoca a tese do enriquecimento ilícito da parte adversa. Contudo, verifica-se que o acórdão abordou a matéria ao reconhecer que o contrato impugnado envolvia cláusulas potencialmente abusivas e práticas que colocam o consumidor em desvantagem excessiva, legitimando, inclusive, a restituição dos valores descontados indevidamente, sem que isso represente enriquecimento sem causa, mas sim reparação de prejuízo injusto.

A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração é medida excepcionalíssima, somente admissível quando da constatação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição capaz de alterar substancialmente o resultado do julgamento, o que não é o caso.

O acórdão embargado, ao examinar a controvérsia, apreciou devidamente os argumentos centrais da lide, delimitando com clareza os fundamentos jurídicos que sustentaram a manutenção da sentença favorável à autora, ora embargada.

Portanto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025